Tribunal: TJPA
Processo: 0031016-24.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031016-24.2013.8.14.0301

APELANTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES FÍSICAS. ABORDAGEM DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ABUSIVIDADE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No presente caso, não restou demonstrada a alegada abordagem excessiva por parte dos policiais militares, o que era imprescindível para que restasse configurado o dever de indenizar.

2. Nesse contexto, entendo que caberia ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, seja através de testemunhas, imagens ou outro meio probatório, o que não ocorreu no presente caso, restando assim, inviável o deferimento do pedido.

3.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOAO BATISTA DOS SANTOS
, devidamente representada nos autos, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese,
o autor alegou que no dia 25/09/2011, sua residência foi invadida por

policiais militares à procura de seu filho que estava sendo acusado de roubo, e não sendo

encontrado, os policiais posteriormente voltaram ao local, momento em que o autor passou

a filmar a situação, momento este, em que os policiais o agrediram para que informasse onde seu

filho se encontrava, porém relata que não sabia, e então os agentes o levaram à Seccional
d
a Marambaia. Afirma que ao ter chegado ao local, sua câmera eletrônica foi confiscada e

visualizaram fotos intimas do autor, retiraram o chip do aparelho, e após registraram a

ocorrência do ocorrido.

Aduz que teve seu domicílio violado, com agressão, sem qualquer ordem judicial,

razão pela qual pugnou pela indenização por danos materiais em razão de ter tido sua

câmera confiscada, a qual era usado como objeto de trabalho, e a indenização por dano

moral pelo abalo emocional sofrido em razão da abordagem policial (Id. 4260473 - Pág.

4/14).

O Estado ofereceu contestação,
arguindo preliminarmente a inépcia da inicial

por ausência de comprovação do pleito, a denunciação à lide dos agentes policiais que

tenham supostamente causado o evento danoso. No mérito, alegou a legalidade da atuação

estatal ante o estrito cumprimento do dever legal, da inexistência de dano material e

inexistência de dano moral (Id. 4260476 - Pág. 1/25).

Oportunizada às partes a produção de provas, fora designada audiência de instrução e julgamento,
a qual restou infrutífera pela impossibilidade de

intimação de testemunhas.

O Juízo de primeiro grau proferiu Sentença julgando improcedente o pedido nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo Autor, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma cio art. 487, inciso I, do mesmo diploma legal.

Por conseguinte,
CONDENO-O
ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em RS 500,00 (quinhentos reais), por equidade, sobre o valor da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado, em função dos benefícios da gratuidade da justiça concedida, a teor do art. 98. §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil. (...)

Irresignada, a autora interpôs Recurso de Apelação, no qual alegou tão somente que faz jus a

indenização por dano moral, restando caracterizada a responsabilidade objetiva do réu/apelado (Id.

4260494 - Pág. 1/4).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID
. 4260495 - Pág. 1/8
) pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pois bem, no presente recurso, cabe a análise acerca da exatidão ou não dos termos da sentença guerreada.

No caso, se observa da leitura dos autos, que
no dia 25/09/2011, o apelante teve sua residência invadida por

policiais militares à procura de seu filho que estava sendo acusado de roubo, e não sendo

encontrado, os policiais posteriormente voltaram ao local, momento em que o autor passou

a filmar a situação, momento este, em que os policiais o agrediram para que informasse onde seu

filho se encontrava, porém relata que não sabia, e então os agentes o levaram à Seccional
d
a Marambaia. Afirma que ao ter chegado ao local, sua câmera eletrônica foi confiscada e

visualizaram fotos intimas do autor, retiraram o chip do aparelho, e após registraram a

ocorrência do ocorrido.

Aduz que teve seu domicílio violado, com agressão, sem qualquer ordem judicial,

razão pela qual pugnou pela indenização por danos materiais em razão de ter tido sua

câmera confiscada, a qual era usado como objeto de trabalho, e a indenização por dano

moral pelo abalo emocional sofrido em razão da abordagem policial
.

Apesar do narrado acima, ao longo da marcha processual, após regularmente intimadas as partes acerca da audiência de instrução e julgamento, a mesma restou infrutífera, pela impossibilidade de intimação das testemunhas, conforme se observa do documento de
ID. 4260482 - Pág. 1/3
.

Após a descrição fática, destaco disposição constitucional acerca da responsabilidade do Estado, ao passo que o art. 37, § 6º da CF dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Além disso, no plano constitucional, importante a referência à previsão contida nos artigos 186 e art. 927, parágrafo único do CC/02:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Com efeito, a teoria do risco administrativo nos informa que deve ser atribuída ao Estado a responsabilidade pelo risco criado por sua atividade administrativa, sob fundamento de que se essa atividade é exercida em favor de todos, o ônus deve ser assim suportado.

Nos dizeres de Sérgio Cavalieri Filho
a teoria do risco, adaptada para a atividade pública, embasa a responsabilidade objetiva do Estado, originando a teoria do risco administrativo. Desta teoria conclui-se que a Administração Pública, em decorrência de suas atividades normais ou anormais, acaba por gerar risco de dano à comunidade. Sabendo-se que as atividades são exercidas em favor de todos, não seria justo que apenas alguns arcassem com os ônus por elas gerados, motivo pelo qual deve o Estado, como representante do todo, suportar os ônus, independente de culpa de seus agentes.

Outrossim, a responsabilidade civil objetiva prescinde do exame da culpa, mas não dispensa a prova da existência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre eles, a cargo da parte autora, pois diz respeito aos fatos constitutivos do alegado direito.

A conduta humana é o comportamento voluntário do homem, positivo ou negativo, causador do dano ou prejuízo. A pedra de toque, núcleo da conduta humana, é a vontade, portanto, não há conduta causadora de
responsabilidade

civil se não houver voluntariedade. Já o nexo causal é o liame que une o resultado danoso à conduta do agente. O último elemento estrutural da responsabilidade é o dano ou prejuízo, que traduz a violação a um interesse jurídico tutelado, material ou moralmente. Ressalte-se que o dano indenizável deverá ser certo, ou seja, não pode ser hipotético.

No presente caso, não restou demonstrada a
alegada abordagem excessiva por parte dos policiais militares, o que era imprescindível

para que restasse configurado o dever de indenizar
.

Nesse contexto, entendo que caberia ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, seja através de testemunhas, imagens ou outro meio probatório, o que não ocorreu no presente caso,

restando assim, inviável o deferimento do pedido.

É o que se observa da jurisprudência a seguir:

“APELAÇÃO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES FÍSICAS E OFENSAS VERBAIS. ABORDAGEM DE POLICIAIS MILITARES.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE ABUSIVIDADE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA.
Inexistindo comprovação de que policiais militares, quando da abordagem de condutor para verificação de documentação (apelante conduzia uma motocicleta sem carteira de habilitação e trazia consigo um litro de bebida alcoólica,) agiram com abuso de autoridade e de forma excessiva, não há de se falar em dano moral.
A responsabilidade civil por danos morais necessita de comprovação do prejuízo e da ocorrência do ato ilícito, juntamente com o nexo causal. Ausente o ato ilícito (policiais agiram dentro do exercício regular do poder de polícia) não é, portanto, de se atribuir responsabilização ao Estado.

(TJ-TO - AC: 50081122620128270000, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS).”

O Ministério Público de 2º Grau, em seu parecer, possui entendimento consonante, conforme trecho a seguir transcrito:

“(...)
De outro lado, conforme declarações extraídas dos autos, policiais atuantes no caso informaram que foram verificar uma ocorrência de furto em residência e no local onde foram fazer a abordagem policial, encontraram o autor, que foi identificado como o pai do suposto infrator, e informaram que o requerente se lesionou ao bater com o rosto contra o muro da casa, em uma tentativa de recusa a entrar na viatura policial, e que, o levaram a um posto médico, contudo o Sr. João recusou o atendimento médico. Além disso, alegaram que o autor ofendeu os policiais, e então foi necessária a condução do mesmo à Seccional e a sua detenção (Id. 4260473 - Pág. 25/26).

No caso em tela, de tudo que se extrai das provas produzidas nos autos, não obstante os argumentos expedidos na exordial, entendo que não há ilicitude na conduta dos agentes do Estado ao conduzirem o ora apelante à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, tendo agido o Ente Estatal em estrito cumprimento do dever legal. Importa discorrer que o campo do dano moral se ingressa no âmbito da estrutura psicológica do indivíduo, devendo ser realizado um cuidado redobrado na sua análise, vez que só é devido quando a conduta do agente causa um sofrimento ou humilhação que foge à normalidade, ou seja, que atinja intensamente a vítima, causando-lhe sérios abalos psicológicos. Assim, o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. O Código de Processo Civil prevê em seu art. 373, que cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, no entanto, é ônus do réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Grifei

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, não vislumbro a caracterização de dano moral, posto que inexistem nos autos elementos capazes de comprovar inequivocamente o abalo moral sofrido pelo ora recorrente, e ainda, levando em conta a ausência de prova testemunhal, haja vista que se faz imprescindível a comprovação da existência do dano para que possa ser cobrado daquele que o efetivamente causou, o que era ônus do autor, ora apelante, o qual não se desincumbiu de provar (...)
”

Assim, ausente o ato ilícito, não há que se falar em indenização, nos termos da fundamentação lançada.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021